Tribunal: TJBA
Processo: 8004836-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004836-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILIENE BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FÓRUM SHOPPING. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ART. 63, § 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação revisional cumulada com consignatória, reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO, domicílio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda de natureza consumerista proposta pelo próprio consumidor, é válida a escolha de foro que não guarda vínculo fático ou jurídico com a lide, bem como se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em hipóteses de foro aleatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, convertendo-se em faculdade de escolha quando ocupa o polo ativo, limitada aos foros legalmente previstos.

5. A escolha de foro sem qualquer conexão com o domicílio das partes, com o local da contratação ou com o cumprimento da obrigação caracteriza fórum shopping, prática vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com o princípio do juiz natural.

6. A mitigação da Súmula 33 do STJ é admitida quando verificada a escolha abusiva e aleatória do foro, hipótese em que se autoriza a declinação de competência de ofício.

7. A redação do art. 63, § 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, reforça a possibilidade de reconhecimento
ex

officio
da incompetência territorial nos casos de foro sem vínculo com a demanda.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que declinou da competência para o foro do domicílio da consumidora.

Dispositivos relevantes citados :
CDC, art. 101, I; CPC/2015,
arts
. 46, 53, III, “a”, e 63, § 5º; CC, art. 75, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.877.552/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.05.2022; TJBA, AI nº 8020811-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível,
publ
. 30.08.2022; TJBA, AI nº 8036022-37.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível,
publ
. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004836-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GILIENE BARBOSA DE JESUS
e como agravada
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora